Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749849-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme requerido pelo próprio agravante na petição de ID 25454259, e por aplicação analógica da orientação disposta no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil - CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ATÉ QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) JULGUE, COM CARÁTER DE DEFINITIVIDADE, A RCD NA TP 3232/DF E O RESP 1.921.746/DF. Por dever de cooperação, previsto no art. 6o do CPC, havendo o julgamento esperado perante o sodalício Superior deverá qualquer das partes noticiar tal fato nestes autos para prosseguimento do julgamento deste recurso, a depender do resultado dado às mencionadas pretensões. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator